Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006914-76.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006914-76.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – MERA COBRANÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrente sofreu cobrança indevida referente a serviços não contratados, se tratando de uma linha telefônica habilitada na cidade de São Jose Dos Campos/SP.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, não há nos autos prova da existência de eventual apontamento nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo que a cobrança tenha frustrado qualquer transação pretendida pela parte autora.

A mera cobrança indevida de valores indevidos não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. Nesse sentido:

(Apelação Cível No 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.

1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.

(REsp no 1550509 / RJ (2012/0033980-4).

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Conforme fundamentação acima, entendo que nem seria caso de imposição de qualquer condenação, porém, cingindo-se o recurso ao pleito de majoração, impossível a reforma da sentença ante a vedação de reformatio in pejus, razão pela qual mantenho a sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020